Tribunal: TJMT
Processo: 1050904-50.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050904-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DALVA APARECIDA CARDOSO - CPF: 360.760.906-34 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1050904-50.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargantes
:
mato grosso previdência (mtprev) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada
:
DALVA APARECIDA CARDOSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/4 A 04/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO. REGRA GERAL DO ART. 40, §18, DA CF/1988. EXCEÇÃO DO ART. 149, §1º-A, DA CF. DÉFICIT ATUARIAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. DOCUMENTO INTEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria da parte autora, determinando que a incidência ocorra apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, nos termos do art. 40, §18, da CF/1988. Alegam omissão quanto ao reconhecimento do déficit atuarial do RPPS/MT como fato notório e contradição relativa à suposta aplicação de regime próprio de portadores de moléstia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento do déficit atuarial como fato notório dispensado de prova; e (ii) determinar se houve contradição por suposta aplicação indevida de regime jurídico de portadores de moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão já enfrenta expressamente o déficit atuarial, afirmando que a exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF/1988 depende de demonstração técnica concreta e atual, inexistente nos autos.

Déficit atuarial não configura fato notório à luz do art. 374, I, do CPC, pois exige análise técnica específica, com estudos atuariais detalhados segundo critérios normativos, como os previstos na Portaria MTP nº 1.467/2022.

Documentos apresentados em contrarrazões ao recurso inominado são intempestivos, sendo correta a aplicação da preclusão conforme art. 336 do CPC e Conclusão nº 26 da Turma Recursal, que veda juntada documental recursal salvo hipóteses legais.

Não há contradição, pois o acórdão aplica exclusivamente a regra geral do art. 40, §18, da CF/1988, sem qualquer referência ao regime diferenciado para portadores de moléstia grave previsto no art. 40, §21, da CF.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

A rejeição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é adequada diante da inexistência de má-fé, considerada a complexidade da matéria e o interesse público envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A aplicação da exceção do art. 149, §1º-A, da CF/1988 exige demonstração técnica, concreta e atual do déficit atuarial, não configurando fato notório.

A juntada documental em contrarrazões ao recurso inominado é intempestiva, sujeitando-se à preclusão, salvo hipóteses legais específicas.

A contribuição previdenciária de aposentado incide, como regra geral, apenas sobre a parcela dos proventos que supere o teto do RGPS, nos termos do art. 40, §18, da CF/1988.

A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§18 e 21, e 149, §1º-A; CPC, arts. 336, 374, I, 1.022 e 1.026, §2º; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, §5º; Portaria MTP nº 1.467/2022.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão nº 26 da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 351188392), que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos de aposentadoria, determinando que a incidência ocorra apenas sobre a parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 40, §18, da Constituição Federal de 198 (CF/1988).

Os embargantes alegam, em síntese: a) omissão quanto ao reconhecimento do
déficit
atuarial do RPPS/MT como fato notório, que dispensaria prova formal; e b) contradição decorrente de suposto erro de premissa normativa, ao aplicar regime próprio de portadores de moléstia grave à parte autora.

A embargada apresentou suas contrarrazões (ID 356868353), onde sustenta que não há omissão no acórdão, que enfrentou expressamente a questão do
déficit
atuarial, condicionando a aplicação da exceção constitucional à comprovação técnica específica.

Aponta, ainda, que os documentos foram apresentados de forma extemporânea, e que os embargos visam rediscutir o mérito. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer o
déficit
atuarial do RPPS/MT como fato notório, dispensável de prova formal nos termos do art. 374, I, do CPC.
Não
há omissão.

O acórdão enfrentou expressamente a questão do déficit atuarial, estabelecendo premissa clara e fundamentada:

"
A exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF/1988 possui natureza facultativa e condiciona-se à efetiva demonstração de déficit atuarial, não se configurando como autorização genérica ou permanente
".

“
No caso em análise, os recorridos apresentaram documentos visando à comprovação do alegado déficit atuarial (atas de reunião, decretos orçamentários, dados do TCE e do Ministério da Previdência) somente em contrarrazões ao recurso inominado, quando
tais documentos deveriam ter sido juntados oportunamente com a contestação
” (grifei).

"
No caso em análise, verifica-se que não há nos autos qualquer prova técnica ou estudo atuarial que demonstre, de forma concreta e atual, a existência do déficit atuarial que justificaria a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF
".

A decisão não ignorou a existência de dificuldades financeiras no regime previdenciário estadual. O que se exigiu foi a comprovação técnica específica e atual do
déficit
atuarial como pressuposto para aplicação da exceção constitucional que amplia a base de cálculo da contribuição dos aposentados.

Déficit
atuarial não é fato notório no sentido do art. 374, I, do CPC. Trata-se de conclusão técnica que depende de avaliação atuarial específica, com projeções de receitas e despesas, análise de massa de segurados, hipóteses biométricas e financeiras, nos termos da Portaria MTP nº 1.467/2022.

A própria legislação estadual condiciona a ampliação da base de cálculo à persistência do déficit atuarial (art. 2º, §5º, da LC 202/2004), o que exige demonstração periódica e atualizada dessa condição.

Quanto aos documentos apresentados pelos embargantes em contrarrazões ao recurso inominado, o acórdão também foi expresso: "
Não conheço dos documentos apresentados pelos recorridos em contrarrazões (IDs 336414396 a 336414850), por intempestivos, devendo a análise do mérito ser realizada com base nas provas regularmente produzidas nos autos até a sentença
".

A preclusão foi devidamente fundamentada com base no art. 336 do CPC e na Conclusão nº 26 desta Turma Recursal, que estabelece a impossibilidade de juntada de documentos em fase recursal, salvo nas hipóteses legais específicas.

Portanto,
não há omissão
. O acórdão enfrentou a questão de forma completa, estabelecendo que a aplicação da exceção do art. 149, §1º-A, da CF depende de comprovação concreta do déficit atuarial, ausente nos autos.

Os embargantes alegam, também, que o acórdão teria incorrido em contradição ao supostamente aplicar regime próprio de portadores de moléstia grave à parte autora, que não possui tal condição. Contudo, a alegação
não
procede.

O acórdão aplicou exclusivamente a regra geral do art. 40, §18, da CF/1988, que estabelece a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que supere o teto do RGPS. Esta é a regra aplicável a todos os aposentados, independentemente de serem ou não portadores de moléstia grave.

O regime diferenciado para portadores de moléstia grave (art. 40, §21, da CF, que previa incidência apenas sobre o dobro do teto do RGPS) sequer foi mencionado no acórdão.

A lógica da decisão é clara:

1.

Regra geral
: contribuição sobre o que excede o teto do RGPS (art. 40, §18, CF);

2.

Exceção
: contribuição sobre o que excede 1 salário-mínimo, quando comprovado déficit atuarial (art. 149, §1º-A, CF);

3.

Caso concreto
: ausente prova do
déficit
atuarial, aplica-se a regra geral.

Assim,
não
há qualquer contradição. O acórdão seguiu raciocínio lógico e coerente, aplicando a regra constitucional geral diante da ausência do pressuposto fático que autorizaria a exceção.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mera irresignação da parte
.

No caso, os embargantes não apontam vícios declaratórios reais. O que pretendem é: a) reverter a conclusão sobre a necessidade de prova técnica do déficit atuarial; b) validar a aplicação automática da legislação estadual sem o pressuposto constitucional; e c) afastar a regra geral do art. 40, §18, da CF.

Trata-se de manifesta tentativa de rediscussão do mérito, inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão está devidamente fundamentado, enfrentou todas as questões relevantes e aplicou corretamente a Constituição Federal e a legislação de regência, em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Embora os embargos possuam caráter manifestamente infringente, não vislumbro má-fé processual que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, considerando a complexidade da matéria e o legítimo interesse da Fazenda Pública em defender sua posição jurídica.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em multa, porém, com a advertência quanto à possibilidade, em caso de novos embargos declaratórios manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026